Tribunal: TJPA
Processo: 0815227-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815227-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: COPENOR COMPANHIA PETROQUIMICA DO NORDESTE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, mantendo tutela antecipada para elaboração e execução de plano de trabalho destinado à avaliação, investigação e quantificação de dano ambiental supostamente ocorrido no município de Ulianópolis. A embargante alegou omissão e obscuridade quanto à ausência de requisitos para concessão da tutela e à impossibilidade de inversão do ônus da prova, além de apontar que não teria contribuído para o dano ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de enfrentar fundamentos relevantes suscitados pela parte embargante, especialmente quanto aos requisitos para concessão da tutela antecipada, à ausência de nexo causal entre a conduta da empresa e o dano ambiental e à alegada produção de prova sem observância do rito legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a legalidade da tutela antecipada, reconhecendo a existência de risco ambiental contínuo e a urgência na adoção de medidas para mitigação dos efeitos do dano, conforme previsto no art. 225 da Constituição Federal.

4.

A decisão embargada também abordou a possibilidade de inversão do ônus da prova com base no princípio da precaução e na Súmula nº 618 do STJ, reconhecendo a legitimidade da medida diante da natureza coletiva do bem tutelado e da dificuldade de obtenção da prova por parte da coletividade.

5.

Não se configuram omissão ou obscuridade quando o acórdão examina os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não sendo o recurso adequado para rediscutir o mérito da decisão.

6.

A tentativa de reabrir discussão sobre fatos e provas, sob alegação de vícios inexistentes, revela mera inconformidade com o julgado e constitui uso inadequado dos embargos de declaração.

7.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente que fundamente sua decisão com base jurídica idônea e apta a sustentar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não configuram omissão ou obscuridade as decisões que enfrentam os fundamentos essenciais da controvérsia e motivam adequadamente a concessão da tutela antecipada com base na urgência da proteção ambiental.

2.

A inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais é compatível com o princípio da precaução e encontra amparo na Súmula 618 do STJ, sendo legítima a exigência de demonstração da não contribuição para o dano por parte do potencial poluidor.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem ao reexame de provas, sob pena de desvio da finalidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 1.022, 5º, 6º, 81, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 7.347/1985, art. 21; Lei nº 8.078/1990, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 618; STJ, REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 14.12.2009; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.602.791/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 01.10.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 30/6 a 07/7/2025, à unanimidade, em conhecer rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração

(Id 23032983) opostos por COPENOR COMPANHIA PETROQUÍMICA DO NORDESTE

contra acórdão (Id. 22745536) que, dá parcial provimento ao agravo de instrumento interposto em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões, a embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, sustentando os seguintes pontos:
a)
não houve o devido enfrentamento de questão crucial que é a ausência dos requisitos legais para antecipação de tutela;
b)
demonstrou, por meio de prova documental, que não concorreu para a ocorrência de qualquer dano ambiental supostamente ocorrido no município de Ulianópolis enquanto o Embargado não obteve êxito em demonstrar, ainda que superficialmente, a prática de qualquer ato ilícito por parte da Embargante, já que o único documento que liga a empresa aos fatos descritos na petição inicial é a Autorização de Destruição de Resíduo 81/2001, emitida pela Secretaria do Meio Ambiente do Pará em favor da COPENOR em 18 de outubro de 2001 e com prazo de validade até 31/03/2002, sem qualquer documento comprobatório do efetivo envio dos produtos à CBB;
c)
em caso idêntico envolvendo o fato, este E. Tribunal, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 0806866-63.2019.8.14.0000, entendeu por suspender os efeitos da decisão atacada, no tocante a elaboração e execução do plano de trabalho;
d)
decorridos mais de 20 anos entre os supostos fatos e o presente momento, é absolutamente impossível se falar em risco ou urgência que justifique a manutenção de gravosa decisão;
e)
o acórdão imputa à Embargante o ônus de produzir prova diabólica consistente em “comprovar que não contribuiu para o dano ambiental, fazendo prova de que não encaminhou material contaminante para a empresa de tratamento pela CBB”;
f)
não foi devidamente considerada pelo Tribunal a documentação apresentada pela Embargante, que comprova a remessa dos produtos para destruição em outras empresas especializadas; bem como a necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito do autor, para que seja autorizada a inversão
g)
a obrigação imposta à Embargante em nada alterará a situação do local, não sendo determinada a retirada dos resíduos e recomposição da área afetada; trata-se de medida que, decorridos mais de 20 anos, nunca foi providenciada; assim, é preciso que este E. Tribunal explique de que forma a mera avaliação vai remediar o dano causado por terceiros;
h)
a elaboração e execução de plano de trabalho para avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental não caracteriza uma antecipação da tutela pretendida, e nem uma medida de natureza cautelar, mas sim uma efetiva prova pericial na modalidade “exame” que visa, unicamente, a apurar a existência e extensão de suposta contaminação; sendo, então, necessário que este E. Tribunal enfrente a questão para esclarecer sobre a determinação de produção de prova pericial sem observância do rito processual.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e a obscuridade apontadas.

Junta documentos.

Contrarrazões (Id 24038522).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão sustentado os seguintes pontos:
a)
não houve o devido enfrentamento de questão crucial que é a ausência dos requisitos legais para antecipação de tutela;
b)
demonstrou, por meio de prova documental, que não concorreu para a ocorrência de qualquer dano ambiental supostamente ocorrido no município de Ulianópolis enquanto o Embargado não obteve êxito em demonstrar, ainda que superficialmente, a prática de qualquer ato ilícito por parte da Embargante, já que o único documento que liga a empresa aos fatos descritos na petição inicial é a Autorização de Destruição de Resíduo 81/2001, emitida pela Secretaria do Meio Ambiente do Pará em favor da COPENOR em 18 de outubro de 2001 e com prazo de validade até 31/03/2002, sem qualquer documento comprobatório do efetivo envio dos produtos à CBB;
c)
em caso idêntico envolvendo o fato, este E. Tribunal, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 0806866-63.2019.8.14.0000, entendeu por suspender os efeitos da decisão atacada, no tocante a elaboração e execução do plano de trabalho;
d)
decorridos mais de 20 anos entre os supostos fatos e o presente momento, é absolutamente impossível se falar em risco ou urgência que justifique a manutenção de gravosa decisão;
e)
o acórdão imputa à Embargante o ônus de produzir prova diabólica consistente em “comprovar que não contribuiu para o dano ambiental, fazendo prova de que não encaminhou material contaminante para a empresa de tratamento pela CBB”;
f)
não foi devidamente considerada pelo Tribunal a documentação apresentada pela Embargante, que comprova a remessa dos produtos para destruição em outras empresas especializadas; bem como a necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito do autor, para que seja autorizada a inversão
g)
a obrigação imposta à Embargante em nada alterará a situação do local, não sendo determinada a retirada dos resíduos e recomposição da área afetada; trata-se de medida que, decorridos mais de 20 anos, nunca foi providenciada; assim, é preciso que este E. Tribunal explique de que forma a mera avaliação vai remediar o dano causado por terceiros;
h)
a elaboração e execução de plano de trabalho para avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental não caracteriza uma antecipação da tutela pretendida, e nem uma medida de natureza cautelar, mas sim uma efetiva prova pericial na modalidade “exame” que visa, unicamente, a apurar a existência e extensão de suposta contaminação; sendo, então, necessário que este E. Tribunal enfrente a questão para esclarecer sobre a determinação de produção de prova pericial sem observância do rito processual.

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se resta configurada a omissão apontada.

Sobre as questões ditas como omissas pela embargante, destaco trechos do acórdão embargado:

“
Ressalto que a presente análise recursal cinge-se à averiguação dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada; não sendo, este instrumento, o adequado para resolução do mérito da questão posta na ação originária, ou se incidiria em indevida supressão de instância
.

Pois bem.

Quanto à inversão do ônus da prova nasce da natureza coletiva do bem da vida protegido e do princípio da precaução, que visa a transferir ao suposto degradador o encargo de provar que a conduta por ele adotada não foi capaz de causar danos ao meio ambiente. Assim se dá por conta de não se pode atribuir à coletividade o encargo de demonstrar os riscos ambientais causados pelo provável poluidor. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de possibilidade de inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais com a edição da Súmula 618: “
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

A Corte Superior confirma que “Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" ( REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009), técnica que sujeita aquele que supostamente gerou o dano ambiental a comprovar "que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva" ( REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.12.2009). (STJ - REsp: 1720576 RO 2018/0018078-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020)”

Destaco julgados nessa esteira de entendimento:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - SÚMULA 618 DO STJ- DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do enunciado da súmula 618 do Col. Superior Tribunal de Justiça, "a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental" - Nas ações civis públicas que versam sobre tutela ao meio ambiente se aplica o princípio da precaução, sendo possível a inversão do ônus da prova, a fim de transferir ao suposto degradador o encargo de provar que a conduta por ele praticada não enseja riscos ao meio ambiente.

(TJ-MG - AI: 10000220160352001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 14/10/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2022)”

No caso, mostra-se a possibilidade de a empresa comprovar que não contribuiu para o dano ambiental, fazendo prova de que não encaminhou material contaminante para a empresa tratamento pela CBB, como, inclusive, ressalta ter feito em fase de inquérito instaurado pelo Ministério Público. Existindo indícios da ocorrência de degradação ambiental noticiada na ação de origem, cabe à parte demandada, no caso à ora agravante, constituir a prova de que sua conduta observou às normas ambientais vigentes não tendo contribuído para o dano verificado.

Destaque-se que a agravante alega que há comprovação, por meio de notas fiscais, de que os resíduos foram enviados para empresas situadas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro (ESSENCIS CO-PROCESSAMENTO LTDA e PREMOL BRASIL COM. DE OLEOS VEGETAIS LTDA), do que se denota a capacidade de defesa, sem ofensa ao devido processo legal ou à ampla defesa, na espécie, pois a instrução probatória persiste, com oportunidade às partes de todos os meios probatórios legalmente admitidos
.

As questões levantadas pela agravante a respeito da ausência de contribuição da empresa para os fatos ocorridos e o constatado dano ambiental são afetas ao mérito da causa que não cabe ser discutido nesta fase recursal, a qual se presta para verificar sobre a presença dos requisitos da tutela antecipada.

Na espécie, diante dos elementos fáticos, mostra-se perfeitamente cabível a medida que antecipa ações no intuito de remediar o fato danoso constatado em prol do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem expressamente protegido pela Constituição, no seu artigo 225,
caput
, senão vejamos:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Assim, não há se falar em ausência de contemporaneidade a respaldar a tutela antecipada deferida, porquanto sabe-se que a exposição da área e das pessoas aos efeitos dos danos ambientais não foi sanada, de modo que as providências para o retorno do equilíbrio ambiental é medida que requer urgência
.

No que concerne à quebra do sigilo fiscal, foi determinada com fulcro no art. 198, § 1º, inciso I, que trata da possibilidade do afastamento do sigilo por requisição judiciária no interesse da justiça. A medida vem em busca da verdade dos fatos para dizer a quem cabe a responsabilidade do dano causado ao meio ambiente, o que vem ao encontro do anseio da própria agravante.

Nesse mesmo sentido, a medida de elaboração e execução de plano de trabalho, que visa a

avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental em relevo.” (com grifos)

O acórdão combatido aborda as questões recursais aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 618) a respeito da possibilidade de inversão do ônus da prova em ações de natureza ambiental, considerando que se pode atribuir à coletividade o encargo de demonstrar os riscos ambientais causados pelo provável poluidor; rechaçando a interferência no mérito da ação de origem, porquanto a avaliação das provas demanda dilação probatória afeta àquele feito; observando que a medida visa a busca da verdade dos fatos; e conclui pela existência de perigo de dano a embasar a tutela antecipada, independente do tempo escoado, porquanto o retorno do equilíbrio ambiental é notória medida de urgência.

A embargante repete e inova em seus argumentos, deixando clara a intenção de reanálise da questão, o que não encontra amparo, na espécie, mas somente espelha o inconformismo com o que decidido no acórdão.

Nessa senda, cabe homenagear o entendimento da Corte Superior de que o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)”

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022 - grifado)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019 - grifado).”

Configurado o intuito de revolver a matéria para modificar o entendimento do julgado, o que não se admite nessa estreita via, como já delineado, o não acolhimento dos embargos se impõe.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto
.

Belém, 30 de junho de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/07/2025